Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702967-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FELIX DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANA PAULA RIBEIRO SOBRINHO D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, vislumbra-se no processo que deu ensejo à decisão ora agravada, a prolação de sentença que, concedendo às partes os benefícios da gratuidade de justiça, homologou acordo celebrado entre elas para que produza seus efeitos jurídicos, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC. (ID 88138599- autos originários). Proclamo, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, julgando-o prejudicado, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília-DF, 14 de junho de 2021, 18:07:34. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator